Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714289-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIL DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRANTE: WELLINGTON OLIVEIRA DE MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WELLINGTON OLIVEIRA DE MOURA em favor de GIL DE OLIVEIRA SOUZA (paciente) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas (Id 163516292 dos autos de origem), no processo n.o 0000417-91.1999, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 57750475), o impetrante narra que o paciente foi preso, em 18/03/2024, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor. Afirma que o pedido de prisão preventiva decorreu por estar em local incerto e não sabido, ocorrido em 02/05/2005. Argumenta que o paciente foi denunciado em 11/11/2003, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Menciona que, por não morar mais no endereço que constava na denúncia, bem como por não saber que havia contra si processo penal em curso, ele não foi encontrado para ser citado e o Ministério Público representou pelo decreto de sua preventiva. Acrescenta que, em 25/07/2019, foi oferecida resposta à acusação, por advogada particular. Discorre que essa causídica, contudo, deixou de se comunicar com o paciente, tendo, inclusive, sido multada por abandono de causa. Pontua que foi considerado revel, pois não compareceu à audiência de instrução, porque não tinha conhecimento, tendo em vista que aquela causídica não o alertou para tanto. Salienta que o paciente foi condenado, em 28/06/2023, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial aberto, como incurso no art. 129, §2o, IV, do Código Penal. Destaca que, apesar disso, a sentença manteve a prisão preventiva do paciente, para garantia da aplicação da lei penal. Defende que o regime de condenação foi o aberto, menos gravoso do que o paciente se encontra desde 18/03/2024. Sustenta ser o paciente trabalhador, com 50 anos de idade, com residência fixa. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. A liminar foi indeferida (Id 57770926). Pedido de reconsideração formulado (Id 57899371). Mantido o indeferimento da liminar (Id 57921696). Pedido de desistência do writ, diante da perda do objeto (Id 58516711). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (Id 58535641). É o relatório. O impetrante apresentou petição requerendo a desistência do presente remédio constitucional, tendo em vista a revogação da prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR